Tribunal: TCU
Processo: 036.406/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão militar, interposto pela sra. Alcione Hakim Fuezi de Almeida contra o Acórdão 15933/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. tornar sem efeito o item 1.7.3.1 do Acórdão 15933/2021-TCU-Primeira Câmara , uma vez já editado pela origem e registrado pela Corte ato inicial de pensão em favor da interessada, contemplando as vantagens a que efetivamente faz jus; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Núcleo Especializado da Procuradoria-Regional da União da 1a Região e ao Comando da Aeronáutica.